Tribunal: TJES
Processo: 0021106-84.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021106-84.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva de indenização proposta por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros, condenou a apelante ao pagamento de R$ 14.160,00, acrescidos de juros e correção monetária, em razão de danos causados por oscilação na energia elétrica ao segurado da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de oscilação na energia elétrica; e (ii) determinar se a prova apresentada pela seguradora, enquanto sub-rogada nos direitos do segurado, é suficiente para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º), sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a existência de conduta, dano e nexo causal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste (CC, art. 786, caput), podendo exercer ação regressiva contra a causadora do dano com base nos mesmos fundamentos legais aplicáveis ao consumidor lesado.

No caso, o nexo de causalidade entre os danos materiais ao segurado e a oscilação na energia elétrica foi comprovado por laudo técnico apresentado pela seguradora, considerado idôneo e suficiente, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, §4º.

Não há prova de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, hipóteses que afastariam a responsabilidade da concessionária.

A alegação da apelante quanto à suposta unilateralidade da prova é afastada, considerando que esta manifestou-se pela desnecessidade de produção de outras provas e não pleiteou a indicação de meios de prova adicionais, configurando violação à boa-fé processual e ao princípio do venire contra factum proprium.

A constitucionalidade do acesso direto ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV) impede que a análise do caso seja subordinada a prévio requerimento administrativo à concessionária.

A sentença condenatória está devidamente fundamentada e mantém-se incólume diante da suficiência das provas produzidas pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falhas no serviço público é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, e dispensa a prova de culpa.

O segurador, sub-rogado nos direitos do segurado, possui legitimidade para propor ação regressiva contra a causadora do dano, até o limite da indenização paga, com base no art. 786 do Código Civil.

Laudo técnico particular é prova válida para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a falha no serviço, salvo se houver demonstração concreta de sua inadequação ou erro técnico.

O acesso à Justiça não está condicionado à prévia tentativa de solução administrativa junto à concessionária de energia elétrica.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021106-84.2018.8.08.0035

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida às fls. 70/71-v pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedentes os pedidos autorais nos autos da “Ação Regressiva de Indenização” ajuizada por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
condenando a apelante ao pagamento de R$ 14.160,00 (quatorze mil, cento e sessenta reais acrescidos de juros e correção monetária.

A Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a sua responsabilidade em virtude dos danos acarretados ao segurado da Apelada em decorrência de oscilação da energia elétrica.

A Apelada, por seu turno, defende que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explico.

Inicialmente, tem-se que a Apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da Apelante.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

Traçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da Autora, ora Apelada, e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: apólice de seguro firmado com o segurado (fls. 63/67); parecer técnico de inspeção do elevador, em que se identifica a variação de tensão da rede elétrica (fl. 70) e o desembolso do valor em favor do segurado (fl. 71).

Logo, nota-se que o bem foi avariado em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela Apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à Apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

No mesmo sentido, colaciono recente julgado desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA.
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO. ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. -
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação. 4. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos.
5 - Resta afastada a tese de que o pleito ressarcitório deve ser indeferido por ausência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV). 6. - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária. 7 - Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0036999-17.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Ademais, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, quanto à alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, também não merecem prosperar, eis que a própria Apelante postulou pelo julgamento antecipado do mérito em virtude da desnecessidade de produção de outras provas (fls. 62/63-v).

Soa no mínimo contraditório e contrário aos ditames da boa-fé processual que a Apelante, ora Ré, informe nos autos que está satisfeita com as provas produzidas nos autos e, posteriormente, em recurso de apelação, sustente que a prova apresentada não passou pelo crivo do contraditório, com expressa ofensa ao
venire contra factum proprium
(vedação de comportamentos contraditórios).

Assim, deveria a Apelante ao menos, caso entendesse dessa forma, ter pleiteado a indicação de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela Apelada não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que a Apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida.

Dito isso, inafastável se torna a responsabilidade da Apelante em arcar com os danos sofridos pelo segurado, em razão dos danos suportados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.